Tribunal: TJBA
Processo: 8102783-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102783-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUELIA PERPETUA MOTA CARVALHO e outros Advogado(s): DJANE SANTOS SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):DJANE SANTOS SILVA, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CONSUMIDORA IDOSA (HIPERVULNERÁVEL). MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. I. CASO EM EXAME Ação de nulidade de contrato com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Suelia Perpetua Mota Carvalho contra o Banco Bradesco S/A, alegando fraude na celebração de contrato de empréstimo. A autora requer a nulidade do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais, além da suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) estabelecer a quantificação do valor da indenização por danos morais a ser paga à autora, levando em consideração sua condição de vulnerabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando a falha no serviço de segurança bancária que permitiu a fraude. O Banco Bradesco S/A não adotou medidas eficazes para garantir a segurança das transações bancárias da autora, configurando falha na prestação do serviço, a qual gerou o dano material e moral à consumidora. A autora, em situação de vulnerabilidade, foi prejudicada pela fraude, que afetou tanto seus bens patrimoniais quanto sua esfera emocional. A falha no sistema bancário configurou um vício do serviço, cuja responsabilidade é do banco, nos termos da Súmula 479 do STJ. Considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora, especialmente devido à sua idade avançada e dificuldades no uso de tecnologias, é razoável a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, valor proporcional à gravidade da falha e ao impacto causado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se a sentença no mais. Tese de julgamento: A responsabilidade do banco por fraude bancária é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo a falha na prestação do serviço suficiente para ensejar a reparação dos danos materiais e morais. A quantificação da indenização por danos morais deve levar em consideração a condição de vulnerabilidade da vítima, como no caso de consumidores idosos, que são mais suscetíveis a fraudes. A falha no sistema de segurança bancária caracteriza o vício do serviço, o que obriga a instituição financeira a reparar integralmente os danos causados ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 20; Código Civil, arts. 405 e 406; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2020; TJ-BA, Apelação nº 80991592420218050001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 09.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, incólume a sentença impugnada, na forma e pelas razões anteriormente expendidas, majorando os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. Salvador-BA, 27 de março de 2025. Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator